Tribunal: TJSP
Processo: 3000552-84.2018.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Unidade de Conservação da Natureza
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado pela Fazenda Pública do Estado – Ação civil pública – Adiantamento de depósito de honorários periciais – Embora incumba àquele que requer a prova o depósito para adiantamento de honorários periciais, não é razoável exigir que, nas ações em que seja autor o Ministério Público, seja transferido esse ônus ao réu (art. 82, § 1o e art. 84, do CPC/2015) e tampouco

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado pela Fazenda Pública do Estado – Ação civil pública – Adiantamento de depósito de honorários periciais – Embora incumba àquele que requer a prova o depósito para adiantamento de honorários periciais, não é razoável exigir que, nas ações em que seja autor o Ministério Público, seja transferido esse ônus ao réu (art. 82, § 1o e art. 84, do CPC/2015) e tampouco exigir do perito judicial o desempenho gratuito de sua atividade profissional – Pagamento dos honorários periciais que deve ficar a cargo da Fazenda Pública a qual está vinculado financeiramente o Ministério Público (ou a Defensoria Pública), nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 1.253.844/SC) – Aplicação por analogia do enunciado da Súmula 232 do STJ – Matéria pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores e das Câmaras Reservadas de Direito Ambiental deste Tribunal de Justiça – Lei no 7.347/85 que garante ao Ministério Público a isenção do adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas – Inexistência de direito líquido e certo – Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000138835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de
Segurança Cível no 3000552-84.2018.8.26.0000, da Comarca de Aguaí, em
que é impetrante ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrada MM JUIZ DE
DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AGUAÍ.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram
a segurança. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto),
TORRES DE CARVALHO E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 3000552-84.2018.8.26.0000
2
VOTO no 14.627
Mandado de Segurança no 3000552-84.2018.8.26.0000
Comarca
: IBITINGA
Impetrante : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE S. PAULO
Impetrado : Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aguaí
Interessado : MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança impetrado pela Fazenda Pública do
Estado Ação civil pública Adiantamento de depósito de
honorários periciais Embora incumba àquele que requer a
prova o depósito para adiantamento de honorários periciais,
não é razoável exigir que, nas ações em que seja autor o
Ministério Público, seja transferido esse ônus ao réu (art.
82, § 1o e art. 84, do CPC/2015) e tampouco exigir do perito
judicial o desempenho gratuito de sua atividade profissional
Pagamento dos honorários periciais que deve ficar a
cargo da Fazenda Pública a qual está vinculado
financeiramente o Ministério Público (ou a Defensoria
Pública), nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp no
1.253.844/SC) Aplicação por analogia do enunciado da
Súmula 232 do STJ Matéria pacificada no âmbito dos
Tribunais Superiores e das Câmaras Reservadas de Direito
Ambiental deste Tribunal de Justiça Lei no 7.347/85 que
garante ao Ministério Público a isenção do adiantamento de
custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer
outras despesas Inexistência de direito líquido e certo
Segurança denegada.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar,
impetrado pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
por meio do i. Procuradora do Estado Dr. Arthur da Motta Trigueiros
Neto, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Aguaí consistente em determinação para que recolhesse o valor dos
honorários periciais fixados nos autos da Ação Civil Pública no
0003320-18.2014.8.26.0083, ajuizada pelo Ministério Público em face
de Pedro Henrique Uchoa Rocha Brito.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 3000552-84.2018.8.26.0000
3
Alega o i. Procurador do Estado que: (1) a partir da vigência do
Novo Código de Processo Civil, tornou-se superado o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, então fixado em sede de recurso
especial repetitivo (REsp no 1.253.844-SC), segundo o qual, por meio
de aplicação analógica da Súmula no 232 daquela Corte, caberia à
Fazenda Pública do Estado custear o pagamento de honorários
periciais em ações civis públicas manejadas pelo Ministério Público;
(2) o art. 91 do Novo CPC disciplinou a matéria, prevendo a forma
como se realiza o pagamento dos honorários periciais para custeio de
prova requerida pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público e pela
Defensoria Pública; (3) as premissas que embasaram o entendimento
sumular foram superadas pela nova sistemática legal; (4) diante da
ineficácia do artigo 18, da Lei de Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85),
deve haver a aplicação subsidiária das normas do Código de
Processo Civil, como regra de interpretação e integração do sistema
processual; (5) a exigência do pagamento de honorários periciais
como ônus a ser cumprido pelo interessado (no caso, o Ministério
Público) relaciona-se com a litigiosidade responsável, opção política
encampada pelo Novo Código de Processo Civil; (6) a Fazenda
Pública Estadual não é parte da relação processual na qual proferida
a determinação judicial tida por ilegal; (7) o Ministério Público constitui
instituição independente, dotado de autonomia administrativa,
funcional e capacidade orçamentária própria (art. 127, § 3° e art. 165,
ambos da Constituição da República), encontrando-se apartado da
estrutura organizacional da Fazenda Pública do Estado de São Paulo;
(8) que cabe ao Ministério Público custear a perícia determinada pelo
Juízo de Primeiro Grau nos autos da ação civil pública,
responsabilidade que não pode ser transferida a terceira pessoa
estranha à lide, qual seja, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo;
e, ainda, (9) que a geração de despesa a cargo da Administração

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 3000552-84.2018.8.26.0000
4
Pública supõe a prévia existência de autorização legislativa e de
previsão orçamentária, pena de violação dos mandamentos insertos
nos artigos 37, “caput”, e 167, II e IV, da Magna Carta.
Com base nos argumentos acima alinhavados, a FAZENDA
PÚBLICA, por meio da i. Procuradora, postula "a) A concessão de
medida liminar para desobrigar o Estado de São Paulo a efetuar
qualquer depósito a título de custeio do adiantamento dos honorários
periciais na ação originária em referência; b) A notificação do
Excelentíssimo Juiz de Direito, d. Autoridade Coatora para, querendo,
prestar informações no prazo de dez dias; c) A notificação do
Ministério Público para se manifestar no presente feito; e d) A
concessão, a final, do mandado de segurança, reconhecendo-se que
a Fazenda Pública do Estado de São Paulo tem direito líquido e certo
à não custear os honorários pericias para a realização das provas
requeridas pelo Ministério Público, em sede de ação civil pública”.
A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de fl. 165, e as
informações de estilo foram prestadas às fls. 172/173.
A egrégia Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e
Coletivos manifestou-se pela denegação da segurança (fls. 177/181).
É o relatório.
A segurança deve ser denegada.
O Ministério Público ajuizou ação civil pública em face de Pedro
Henrique Uchoa Rocha e, durante a tramitação do feito, o d. Juízo de
Primeiro Grau determinou a intimação da Fazenda Pública Estadual

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 3000552-84.2018.8.26.0000
5
para efetuar o pagamento de honorários periciais no importe de R$
23.450,00, no tocante a prova pericial requerida pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo.
Respeitada a combatividade do d. Procurador do Estado, ora
impetrante, não se vislumbra ilegalidade no referido decisório.
Dispõe o art. 18, da Lei no 7.347/85 [sem destaque no original]:
“Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos,
honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo
comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”.
Nos termos do enunciado, não compete ao Ministério Público,
autor da ação civil pública objeto da impetração, o adimplemento do
ônus processual de adiantamento dos honorários do perito nomeado
pelo d. Juízo de Primeiro Grau.
Levando-se em conta que não seria exigível do perito que
desempenhasse
sua
atividade
profissional
gratuitamente,
a
jurisprudência tem entendido que nas ações civis públicas movidas
pelo Ministério Público, parte isenta do ônus do adiantamento dos
honorários periciais (consoante o acima reproduzido artigo 18 da Lei
no 7.347/85), a solução mais adequada para o impasse processual é a
de imputar ao Estado de São Paulo, o beneficiário direto da
procedência da ação, o ônus de proceder ao referido adiantamento de
honorários.
Tal matéria já foi analisada pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.253.844/SC, Primeira
Seção, j. 13.03.2013), firmando-se nessa Corte o entendimento de
que os honorários periciais devem ser custeados pela Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 3000552-84.2018.8.26.0000
6
Estadual à qual estão vinculados (financeiramente) o Ministério
Público e a Defensoria Pública beneficiários do exame pericial. Confira-
se [sem destaque no original]:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO
DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N.
7.347/85. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA
232/STJ, POR ANALOGIA. [-] Trata-se de recurso especial em que se discute a necessidade de
adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a perito em Ação Civil Pública. [-] O
art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação civil
pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC
cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública
arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas
do Código de Processo Civil. [-] Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de
honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao
Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o
perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações
contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta
Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do
depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha
vinculado o Parquet arque com tais despesas. Precedentes: EREsp 981949/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 15/08/2011; REsp
1188803/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe
21/05/2010; AgRg no REsp 1083170/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; REsp 928397/SP, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJ 25/09/2007 p. 225; REsp
846.529/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em
19/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 288. [-] Recurso especial parcialmente provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (REsp 1253844/SC, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe
17/10/2013)
E, contrariamente ao alegado pela impetrante, o artigo 911 do
Código de Processo Civil de 2015, que disciplina a questão do
pagamento das despesas processuais relativas a atos praticados a
requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da
Defensoria Pública, não provocou a superação do entendimento
firmado nos termos do julgamento acima mencionado.
De fato, ao ser questionado acerca do alcance do mencionado
dispositivo da nova lei processual, o Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento do RMS no 55.476-SP (2a Turma, j. em
21-11-2017), sob a Relatoria do Min. HERMAN BENJAMIN, assim se
pronunciou [sem destaque no original]:
1 NCPC - Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da
Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. § 1o As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou
pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados
por aquele que requerer a prova. § 2o Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários
periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser
feito pelo ente público.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 3000552-84.2018.8.26.0000
7
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OS HONORÁRIOS PERICIAIS DEVEM
SER CUSTEADOS PELA FAZENDA À QUAL O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTÁ VINCULADO.
APLICAÇÃO DO RECURSO REPETITIVO 1.253.844/SC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 232/STJ. 1.
Cuida-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que denegou a ordem em
Mandado de Segurança, entendendo que o impetrante deve ser o responsável pelo pagamento
do adiantamento dos salários periciais, haja vista ser a pessoa jurídica de direito público a que se
vincula o MP, postulante da prova. 2. Não se sustenta a tese de aplicação das disposições
contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento
dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas
e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à
Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de
Processo Civil. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.253.844/SC, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.10.2013, submetido à sistemática do art. 543-C do
Código de Processo Civil, consignou que "não é possível se exigir do Ministério Público o
adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Obtempera-se que não foi
superado o entendimento firmado no retromencionado julgamento, tendo sido seguido por
recentes julgados do STJ (AgInt no REsp 1.420.102/RS. Ministra Regina Helena Costa. Primeira
Turma. DJe 30/3/2017) 4. Ocorre que a isenção conferida ao Ministério Público em relação ao
adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício
gratuitamente. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula 232 do STJ, a
determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas:
"A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos
honorários do perito". 5. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 55.476/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)2
Tal orientação jurisprudencial é adotada neste Sodalício,
inclusive pelas 1a e 2a Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, sendo
pacífico o entendimento de ser da Fazenda Pública do Estado o ônus
do adiantamento dos honorários nas ações civis públicas movidas
pelo Ministério Público, consoante se verifica, v.g., das seguintes
ementas:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO
CIVIL. ADIANTAMENTO DE DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. Levando-se em conta
que é ônus daquele que requer a prova o adiantamento de depósitos para pagamento de
honorários periciais, bem como que não é possível exigir que perito nomeado pelo juízo receba
apenas no término do processo ou preste serviço sem qualquer remuneração, deve a Fazenda
Pública a qual está vinculado o Ministério Público ou a Defensoria Pública efetuar o depósito, nos
termos do decidido no REsp 1.253.844/SC, no rito dos recursos repetitivos. Aplicação por
analogia do enunciado da Súmula 232 do E. STJ. Matéria pacificada no âmbito dos Tribunais
Superiores. Lei 7.347/85 que garante ao Ministério Público a isenção do adiantamento de custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. Ausente violação a direito
líquido e certo a determinar a concessão da segurança, nos termos da Lei n° 12.016/09. Extinção
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
Segurança denegada. (TJSP - Mandado de Segurança 3001507-18.2018.8.26.0000; Relator
Marcelo Berthe; 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Campos do Jordão - 1a Vara;
Data do Julgamento: 02/08/2018; Data de Registro: 03/08/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA
MEIO AMBIENTE
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

ADIANTAMENTO DE DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS Decisão que determinou que
a Fazenda Pública do Estado de São Paulo efetuasse o adiantamento dos honorários periciais
Possibilidade Aplicação, por analogia, do enunciado da Súmula 232 do E. STJ Questão
analisada pelo C. STJ à luz do novo diploma processual, notadamente o art. 91 do CPC/2015,
mantendo o entendimento proferido em sede de recurso repetitivo (REsp 1.253.844/SC),
porquanto aplicável, à espécie, o regime especial estabelecido na Lei de Ação Civil Pública, que
isenta o Ministério Público do adiamento dos honorários periciais em ações civis públicas
2 Vide também, no mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 56.454/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 3000552-84.2018.8.26.0000
8
Exegese do RMS 55.476/SP, julgado pelo C. STJ em 21.11.2017 Inexistência de direito líquido
e certo a ser amparado
Segurança negada. (TJSP - Mandado de Segurança
2120836-41.2018.8.26.0000; Relator Luis Fernando Nishi; 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/09/2018;
Data de Registro: 11/09/2018).
Agravo de Instrumento
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXECUÇÃO DE TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA
RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS Decisão do Juízo "a quo" que deferiu a realização de prova pericial
requerida pelo Parquet, determinando, contudo, que a Fazenda Estadual adiantasse o valor
destinado ao custeio dos honorários periciais Acerto Não se aplicam as disposições contidas
no art. 91 do CPC/15, que alterou a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais,
no âmbito das ações civis públicas, já que a Lei no 7.347/1985 dispõe de regime especial de
custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à
Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil
Não sendo possível exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em
ações civis públicas, bem como não se podendo reinvidicar que o perito exerça seu ofício
gratuitamente, tampouco transferir ao réu o ônus de financiar ações movidas em seu desfavor,
aplicável, por analogia, a Súmula no 232 do c. STJ ("A Fazenda Pública, quando parte no
processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito") Entendimento
consolidado no âmbito do c. STJ sob a égide do julgamento de casos repetitivos (art. 543-C
CPC/1973) e mantido após a vigência do CPC de 2015 (RMS no 55.476/SP 2a Turma,
21-11-2017, Rel. Herman Benjamin)
Decisão agravada mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001842-37.2018.8.26.0000; Relator Des. Paulo Barcellos Gatti;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Ibiúna - 1a Vara; Data do Julgamento:
30/07/2018; Data de Registro: 03/08/2018)
Cumpre observar, ademais, que não merecem acatamento os
argumentos esgrimidos pela impetrante no sentido de que os
honorários são exigíveis do Ministério Público porque (i) é ele
“instituição independente, apartada da estrutura organizacional do
Estado, que ostenta, por imperativo constitucional, autonomia
administrativa, funcional e capacidade orçamentária própria (art. 127,
§ 3° e art. 165, ambos da CF)”, encontrando-se apartado da estrutura
organizacional da Fazenda Pública do Estado de São Paulo; (ii) “a
exigência do adiantamento dos honorários periciais, como ônus a ser
cumprido pelo interessado, implica em uma litigiosidade responsável,
[e] constituiu a opção política encampada pelo Novo Código de
Processo Civil”; e, ainda, (iii) porque “toda e qualquer geração de
despesa pública depende de prévia autorização legislativa e dotação
orçamentária própria, sob pena de se afrontar o disposto nos artigos
37, caput e 167, II e IV da Constituição Federal” (fl. 10).
No tocante ao primeiro argumento, cabe afirmar que embora
certo que o Ministério Público seja instituição dotada de orçamento

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 3000552-84.2018.8.26.0000
9
próprio, ele está inserido no orçamento global do Poder Executivo
ao qual a instituição está vinculada financeiramente , representando
apenas 1,31% do orçamento global do Estado3. É natural, concluir,
portanto, que o item “elemento de despesa 3390.36” a que alude a
impetrante, ao referir-se a “Terceiros-Pessoa Física”, não pode
abranger despesas fixadas em ações judiciais cuja propositura resulta
do natural desempenho das atividades-fim da instituição, definidas na
Constituição Federal e Leis Orgânicas Nacional e Estadual do
Ministério Público, senão, apenas, às despesas relativas às atividades-
meio da instituição, ou seja, aquelas necessárias à existência e
manutenção da estrutura física e serviços necessários ao
desempenho das primeiras.
O segundo argumento é de ser afastado porque a sugestão de
que o ajuizamento de ações civis públicas pelo Ministério Público de
São Paulo, sem prévio suporte financeiro para custear as despesas
processuais correspondentes, equivaleria a uma atuação distanciada
da exigível “litigiosidade responsável”, se levada às últimas
consequências culminaria na inércia do Parquet ante o dever de atuar
na defesa dos bens e interesses de difusos previstos nos incisos II e
III do artigo 129 da Constituição Federal4, até que lhe fosse
disponibilizado
orçamento
adequado
ao
cumprimento
dessas
relevantes funções de natureza pública
cujos resultados, aliás,
3 Dados relativos ao orçamento anual de 2018, disponível em: www.orcamento.planejamento.sp.gov.br/download_lei/p2018_1.
Acesso em 9.out.2018.
4 CF/88, Art. 129: “São funções institucionais do Ministério Público: (...) II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; III
- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos;...”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 3000552-84.2018.8.26.0000
10
interessam também diretamente ao próprio Estado5.
A recepção do argumento relativo à “litigiosidade responsável”,
de qualquer modo, não dispensaria a consideração de que os próprios
profissionais que representam o Estado de São Paulo nas demandas
judiciais em que esse ente federativo figura como autora, embora
atuando a partir de arcabouço legal e premissas específicas, não
estão a salvo da conhecida crítica relativa ao excesso de litigiosidade,
embasada no aparente desinteresse do Estado em evitar a
judicialização de questões que comportariam tratamento adequado na
esfera administrativa6.
Sobre essa questão, releva acrescentar, por último, que embora
os membros do Ministério Público, como representantes do autor nas
ações civis públicas que propõem, possam ser responsabilizados
pessoalmente no caso de atuação desleal ou de má-fé, de acordo
com as leis civis e penais em vigor, bem assim administrativamente
5 Vide, nesse sentido [sem negrito no original]: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública.
Perícia. Decisão que carreou os ônus do adiantamento das verbas do 'expert' à Fazenda Estadual. Cabimento. Dever de
adiantamento dos honorários periciais incumbe, de fato, ao interessado, nos termos do artigo 95, do NCPC, no caso ao autor.
Artigo 18 da Lei no 7.347/85 que, por sua vez, confere isenção ao Ministério Público quanto ao dever de proceder, entre
outros, ao adiantamento de honorários periciais. Ônus que, ao seu turno, também não pode ser imputado ao réu, por
ausência de previsão legal. Imposição ao perito de realização do trabalho gratuitamente que, outrossim, não seria
plausível. Estado de São Paulo que é o beneficiário direto em vista da procedência da ação. Art. 91, do NCPC, ademais,
que não considera as especificidades da Lei n.o 7.347/85. Decisão mantida. 1. Inexistência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do
NCPC/2015. 2. Embargos de declaração rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração 2144719-85.2016.8.26.0000; Relator Des.
Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Mairiporã - 1a Vara; Data do Julgamento:
21/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).
6 Em artigo intitulado Lentidão da Justiça é ruim para a economia do país, o Prof. LUIZ FLÁVIO GOMES, comentando pesquisa
publicada pela revista Análise Justiça no ano de 2006, destacou que “A pesquisa também descobriu que o maior cliente do Poder
Judiciário é o poder público; verificou-se que é o Estado-Administração que contribui consideravelmente para o excesso de
processos nas Cortes Superiores e, consequentemente, para a morosidade. [-] Sobre esse assunto, o CNJ realizou um estudo dos
cem maiores litigantes do Brasil, e chegou à conclusão que o poder público é responsável por 20% dos processos existentes no
país. O campeão é o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com 22,3% das ações dos cem maiores litigantes nacionais. A
Caixa Econômica Federal ficou em segundo lugar, com 8,5% e a Fazenda Nacional ocupou a terceira posição, com 7,7% das
demandas. Na sequência está o Banco do Brasil e o Banco Bradesco. [-] No tocante aos Tribunais Superiores, o setor público é
responsável por 90% dos processos em tramitação. O primeiro colocado é o Poder Executivo Federal, que representa 67% das
ações, e dentre os doze maiores litigantes, dez são estatais. São eles: a Caixa Econômica Federal (CEF), a União, o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), o Estado de São Paulo, o Banco Central, o Estado do Rio Grande do Sul, o município de São
Paulo, a Telemar Norte Leste S/A, o Banco do Brasil e o estado de Minas Gerais”
Artigo disponível na Internet:
http://niajajuris.org.br/index.php/artigos/419-lentidao-da-justica-e-ruim-para-a-economia-do-pais - Acesso em 9.out.2018.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 3000552-84.2018.8.26.0000
11
perante o órgão disciplinar correspondente, a instituição do Ministério
Público “em si mesma, não poderá ser responsabilizada. A uma,
porque, pelos fins constitucionais do Ministério Público, não se pode
admitir que, como 'instituição', aja de má-fé (CR, art. 127, 'caput'). A
duas, porque, se efetivamente de má-fé a ação foi proposta ou
conduzida por um 'membro' do Ministério Público, esse membro
responsabilizará ao Estado e, regressivamente, a si mesmo, mas não
ao Ministério Público, que não detém personalidade jurídica e é órgão
do Estado”7.
No tocante ao terceiro argumento, relativo à ausência de
“dotação orçamentária própria” que implicaria ofensa aos artigos 37,
caput e 167, II e IV, da CF/88, cumpre frisar que embora o orçamento
do Estado seja finito como, de resto, tudo o mais , levando-se em
conta que a Lei no 7.347 entrou em vigor na data de sua publicação,
em 24 de julho de 1985, passado mais de trinta anos já não é mais
razoável que a impetrante alegue a ausência de previsibilidade para
despesas que tais, de modo que a sua não inserção em dotação
orçamentária própria deve gerar, como tem gerado ao longo do
período, o seu pagamento com verbas destinadas ao custeio geral do
ente federativo.
Sopesados os elementos de convicção acima destacados, resta
evidente que a prova pericial deverá ser adiantada pela Fazenda
Pública Estadual, mesmo que não faça parte da demanda objeto da
impetração.
Em suma, a decisão judicial ora combatida não se reveste de
ilegalidade e tampouco constitui violação de direito líquido e certo,
passível de tutela por meio desta via mandamental.
7 Cf. NIGRO MAZZILLI, Hugo, A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, 30a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2017, pág. 132.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 3000552-84.2018.8.26.0000
12
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO o mandado de
segurança.
OTAVIO ROCHA
Desembargador